Tribunal: TCU
Processo: 047.443/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interposto pela Sra. Maria da Penha Silva de Carvalho, mãe de Roseclair Carvalho dos Reis, perpetradora de saques irregulares em conta de pensão militar de outrem à época dos fatos, contra o Acórdão 3.188/2023-1a Câmara, revisto, de ofício, pelo Acórdão 13.001/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pela Sra. Maria da Penha Silva de Carvalho, mãe da Sra. Roseclair Carvalho dos Reis, perpetradora de saques irregulares em conta de pensão militar de outrem à época dos fatos, contra o Acórdão 3188/2023-TCU-Primeira Câmara , revisto, de ofício, pelo Acórdão 13001/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. doravante, enviar os instrumentos de comunicação processual para o Sr. Genilson Luiz de França Júnior (OAB/RJ 238.004), cujo endereço de correio eletrônico é juniorfranca.advogado@gmail.com, consoante requerido no recurso (peça 135, p. 5); 9.3. determinar o apostilamento do Acórdão 3188/2023-TCU-Primeira Câmara , para que onde se lê "condenando-a" em seu subitem 9.2, leia-se "condenando seu espólio"; e 9.4. comunicar o teor da presente decisão, acompanhada da instrução à peça 146, aos demais interessados notificados do acórdão impugnado.